Tribunal: TJDFT
Processo: 0743268-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0743268-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA, ALBERTO FRANCISCO ROSA NETO, ALDENEI BARROS CORDEIRO, ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA, ANTONIO CARLOS SILVA SAMPAIO, CLEIDE GONCALVES SILVA, CRISTIANA ALVES DA SILVA, DORIS ARLETE PEREIRA SILVERIO, EDINALVA XAVIER PEREIRA, EDVAN SOARES BEZERRA, FRANCISCA CARLOS DE SOUZA, FRANCISCO ALBERTO PEREIRA DA CUNHA, FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA, GENY PEREIRA DE SALES, IVANI MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO, JANETE ALVES FERREIRA LIMA, JOSE APARECIDO LACERDA DE SOUZA, JOSE MANOEL MOREIRA NUNES, LUZINETE DO CARMO PEREIRA, MARCONE MENDONCA DE ARAUJO, MARIA DARIA DE SOUSA ERICEIRA, MARIA EUNICE PEREIRA BESSA, MARIA HILDA SANTOS, MARIA NILVA ALMEIDA PRADO, NILVA REIS, PEDRO GUIMARAES MELO DE PINHO, ROSENI DOS SANTOS MIRANDA MENDONCA, SIMONE DE FATIMA FERREIRA SOARES, TANIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora